Tribunal: TJDFT
Processo: 0025074-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025074-94.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme termo ID 20862164 e planilha ID 17126953, o valor da penhora (R$ 278.000,00) é maior do que o valor devido ao credor D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP a título de acordo direto (R$ 192.634,32). Dessa forma, intime-se o credor, por via postal, para que informe se mantém o interesse no acordo direto, valendo destacar que, no caso de aceite, todo o valor será transferido para cumprimento da penhora. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios